Tribunal: TJSP
Processo: 1014741-18.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade do Fornecedor
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, E QUE FOI REPROVADO EM VISTORIA. DESVALORIZAÇÃO DO BEM.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS PARA CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, A REPARAR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS NO PATAMAR DE R$ 22.351,00 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS),

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, E QUE FOI REPROVADO EM VISTORIA. DESVALORIZAÇÃO DO BEM.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS PARA CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, A REPARAR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS NO PATAMAR DE R$ 22.351,00 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS), AFASTANDO-SE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
APELO DO AUTOR EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR OS RÉUS A TAMBÉM REPARAREM OS DANOS MORAIS SOFRIDOS NO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
Dano moral. Ocorrência. Incontroversa a reprovação do veículo em vistoria cautelar realizada após o conserto do bem. Desvalorização relacionada ao conserto realizado por oficina credenciada pela seguradora. Imposição de transtornos e perda de tempo do consumidor geradores de dano moral. Configuração do desvio produtivo. Fixação da indenização em R$ 5.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Sentença reformada nessa parte. Sucumbência mantida. Sem majoração dos honorários. Tema 1.059, do c. STJ. Recurso provido.